Tribunal: TJDFT
Processo: 0708944-84.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR DO CBMDF. AUXÍLIO-MORADIA MAJORADO. CANCELAMENTO DE DEPENDÊNCIA. FILHA MAIOR DE 21 ANOS. CONDIÇÃO DE ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA. NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por militar do CBMDF contra sentença que julgou procedente pedido de ressarcimento ao erário. A Administração Pública cobrou valores relativos ao pagamento indevido de auxílio-moradia majorado, em razão da filha do apelante ter deixado de preencher os requisitos legais para figurar como dependente.
2. Conforme processo administrativo, a dependente completou 21 anos em 15/11/2018 e teve matrícula universitária cancelada em 01/10/2018. A ausência de comprovação da condição de estudante inviabilizou a manutenção do pagamento majorado entre 15/11/2018 e 08/02/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o militar deve ressarcir os valores recebidos indevidamente a título de auxílio-moradia majorado, em razão da exclusão de dependente; e, (ii) saber se a alínea “c” do § 2o do art. 51 da Lei no 7.479/1986 permite a manutenção do benefício diante da inexistência de matrícula universitária da filha maior de 21 anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei no 10.486/2002 condiciona o pagamento do auxílio-moradia majorado à existência de dependente, considerando como tal os filhos entre 21 e 24 anos apenas se estudantes universitários. Ausente essa condição, o militar perde o direito ao benefício majorado.
5. A responsabilidade do militar por manter seu cadastro atualizado é expressa na IN 01/2017-DERHU-CBMDF, impondo o dever de solicitar a exclusão de dependente que não mais preencha os requisitos legais, sob pena de responsabilização.
6. A alegação de que o benefício seria amparado por outra norma (Lei no 7.479/1986) não se sustenta, pois o art. 34 da Lei no 10.486/2002 disciplina especificamente os critérios para concessão do auxílio-moradia. Prevalece o princípio da legalidade estrita.
7. Não demonstrada a boa-fé objetiva do militar, considerando a discrepância nos valores recebidos e sua obrigação legal de revisão cadastral, é cabível o ressarcimento ao erário, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Tema 1.009).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O militar do CBMDF deve devolver valores recebidos a título de auxílio-moradia majorado quando cessados os requisitos legais para manutenção de dependente.” “2. A condição de estudante universitária, entre 21 e 24 anos, é exigência legal para manutenção como dependente, não podendo ser substituída por regra diversa constante em outro diploma legal.”
___________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.486/2002, arts. 3o, XIV; IN 01/2017-DERHU-CBMDF, art. 18, §§ 1o e 2o, Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 119.
Jurisprudência relevante citada: STJ -Tema 1.009, (REsp 1769306/AL, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 24/10/2018; TJDFT, Apelação Cível 0703271-18.2021.8.07.0018, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 30/9/2021; TJDFT, Apelação Cível 0706528-80.2023.8.07.0018, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 16/05/2024.